Tribunal: STF
Processo: Rcl 74316
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941-RG, TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. REQUISIÇÃO FORMAL DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Ceará, em 2.12.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 897.893/CE, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941, paradigma do Tema 990 da repercussão geral.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a beneficiária denunciada pela apontada prática dos crimes previstos no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (integrar organização criminosa e ocultação de bens, direitos e valores).



    A beneficiária impetrou o Habeas Corpus n. 0638194-75.2023.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará. A Segunda Câmara Criminal não conheceu da impetração, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N° 12.850/2013). TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006). LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI N° 9.613/1998). PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA RELATIVO À QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO CORRÉU [H P de O J], BEM COMO DAS PROVAS DERIVADAS. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NO RELATÓRIO PRODUZIDO PELA COAF E UTILIZADO PARA EMBASAR DENÚNCIA EM DESFAVOR DA PACIENTE, VISTO QUE FOI REQUERIDO DIRETAMENTE PELA DELEGACIA DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (DRA), SEM CONTUDO, AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NÃO CONHECIMENTO. DELEGADO DE POLÍCIA FIGURANDO COMO AUTORIDADE COATORA. ARGUMENTAÇÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO PRIMEVO (AUTORIDADE COMPETENTE) NO BOJO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO MAGISTRADO A QUO. ALÉM DISSO, DISCUSSÃO NÃO SUPORTADA PELA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SEM INVASÃO À PROTEÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. COOPERAÇÃO ENTRE O COAF E A DELEGACIA DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO À ÉPOCA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.055.941/SP (TEMA 990 STF). Ordem não conhecida” (fl. 17, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 14-23, e-doc. 22).



    Contra esses acórdãos a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 897.893/CE no Superior Tribunal de Justiça, sustentando a ilegalidade da produção de relatório de informações financeiras sem prévia autorização judicial. 



    Em 15.7.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (fls. 51-67, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 13-16, e-doc. 24).



    Em 22.8.2027, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca deu provimento ao agravo regimental interposto pela defesa “contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisum que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário” (fl. 61, e-doc. 24), para reconhecer “a ilicitude dos relatórios produzidos sem investigação formal prévia, determinando o seu desentranhamento dos autos e o consequente trancamento da Ação Penal n. 0286250-41.2022.8.06.0001, com relação à agravante, ressalvada a possibilidade de oferecimento de nova denúncia em conformidade com a legislação processual vigente” (fl. 72, e-doc. 24). 



    A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Ceará. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA SEM PRÉVIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL FORMALIZADA. BUSCA ESPECULATIVA (FISHING EXPEDITION). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Quinta Turma, aderindo ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 201.965/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, passou a considerar nula a produção de relatórios de inteligência financeira sem prévia instauração de investigação. 



    2. As informações a respeito da conduta da agravante foram obtidas dos Relatórios Técnicos n. 01 (Colaboração nº L0275), 082/2022/NUIP/DENARC, 130/2022/NUIP/DPJE/PCCE e 01 (Colaboração nº L0294), além do Relatório de Missão n. 126/2022 referente à Ordem de Missão n. 069/2022/DENARC/PCCE. Os elementos relativos à conduta da agravante foram colhidos durante verificação preliminar de informações (VPI n. 310-002/2022), quando a autoridade policial requisitou ao COAF a elaboração, em 2 de abril de 2022, do relatório de inteligência financeira relativo ao corréu [H P de O J]. 



    3. Por mais que se tenha a formalização de procedimentos investigativos contra outras pessoas que, posteriormente, foram denunciadas juntamente com a ora agravante, é inevitável concluir que no momento da produção do relatório com informações sobre a movimentação financeira de [W K P L] não havia procedimento inquisitorial formalmente instaurado, seja na forma de inquérito, seja na forma de procedimento investigatório criminal, o que dá amparo à tese de ilicitude da prova, já que o ordenamento jurídico rechaça a pescaria probatória, ou fishing expedition. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 14-15, e-doc. 28).



    O reclamante interpôs recurso extraordinário (fl. 27, e-doc. 28), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    3. O reclamante afirma que “havia um procedimento formal previamente instaurado (subscrito em 01 de abril de 2022) autorizador da medida (postulada em 04 de abril de 2022), não sendo possível falar-se em fishing expedition” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta não ser “possível aduzir que inexistia procedimento formalmente instaurado no momento da produção do relatório com informações sobre a movimentação financeira de [W K P L], até mesmo porque tais dados envolvendo a advogada se deram a partir do que fora investigado em relação a [H P de O J], tratando-se de encontro fortuito de prova” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende “não se diga que a VPI não seria instrumento legítimo para tal proceder, visto que a Notícia de Fato, taxonomia adotada pelo Ministério Público para procedimentos destinados a averiguar indícios mínimos e coleta de elementos que fundamentem a instauração de procedimentos extrajudiciais pelo Parquet, quando relacionada ao espectro criminal, tem natureza idêntica ao procedimento policial de Verificação Preliminar de Informações (VPI), conforme inclusive se entendeu na mencionada decisão do STJ (RHC 187.335/PR)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “o STF, no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), já havia decidido que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF (Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF) com os órgãos de persecução penal sem a necessidade de autorização judicial prévia, desde que respeitados o sigilo e que o procedimento esteja formalmente instaurado” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no conceito de ‘formalmente instaurado’, destaca-se e repisa-se que a Notícia de Fato, quando relacionada ao espectro criminal, tem natureza idêntica ao procedimento policial de Verificação Preliminar de Informações (VPI)” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assinala que “a VPI 310-002/2022 – procedimento equivalente à Notícia de Fato por interpretação da Corte Cidadã, como já visto – convolou-se no Inquérito Policial 310-027/2022 (vide processo n. 0202179-94.2022.8.06.0296) a posteriori, não sendo possível falar em busca indiscriminada de provas ou de inexistência de procedimento instaurado para a devida apuração dos fatos” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I) com base no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, a concessão de medida liminar para cassar o trancamento da ação penal nº 0286250-41.2022.8.06.0001 relativamente à agravada [W K P L];



    II) a notificação do Tribunal reclamado para prestar informações (989, I, do CPC);



    III) a citação da beneficiária da decisão impugnada, com endereço fornecido no início desta peça (989, III, CPC), para, querendo, contestá-la;



    IV) integral provimento da Reclamação para confirmar a medida cautelar deferida, qual seja, para cassar o trancamento da ação penal nº 0286250-41.2022.8.06.0001 relativamente à agravada [W K P L] retomando-se a higidez do processo penal instaurado” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 897.893/CE, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941, paradigma do Tema 990 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação manter-se a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



     



    7. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido em agravo regimental em habeas corpus, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. 



    Entretanto, em processo semelhante, no qual verificada afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.055.941, paradigma do Tema 990 da repercussão geral, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, excepcionalmente, concluiu pela superação da comprovação de esgotamento da via recursal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. 



    II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 



    III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 



    IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. 



    V – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.944-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.5.2024).



    Esse entendimento também foi adotado no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 70.191 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. O Relator, Ministro Alexandre de Moraes, realçou no voto:



    “Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476- AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Entretanto, conforme decidido recentemente pela Primeira Turma desta CORTE (Rcl 61944 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 28/5/2024), em caso idêntico, ‘a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância’, o que justifica o excepcional conhecimento desta ação. Além disso, o recurso extraordinário contra o acórdão reclamado foi interposto em 10/7/2024. Portanto, a discussão, com grande probabilidade, chegaria ao conhecimento deste STF”.



    8. Extrai-se da decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 897.893/CE :



    “Após análise mais detida das informações contidas nos autos e das alegações da defesa, tenho que a decisão agravada deve ser reformada.



    Como já mencionado, a denúncia imputou à agravante os crimes de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará em 16 de maio de 2023, após a conclusão do Inquérito Policial n. 310-27/2022, instaurado em 4 de julho de 2022. 



    Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, alegando que a acusação teve início com dados extraídos do aparelho celular de [C da R F], investigado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. No curso das investigações, a Delegacia de Narcóticos (DENARC) teria solicitado à Delegacia de Recuperação de Ativos (DRA) informações financeiras do corréu [H P de O J] sem prévia autorização judicial. 



    A defesa entende que o compartilhamento de provas é ilícito, pois o Supremo Tribunal Federal chancelou somente o compartilhamento espontâneo de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) com a Receita Federal. Não é possível, segundo a parte agravante, a requisição direta por parte da autoridade policial sem prévia autorização judicial. 



    Os autos informam que houve a instauração de inquérito policial destinado a descortinar uma organização criminosa voltada ao comércio de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram a participação da ora agravante como advogada de nomes importantes da facção criminosa chamada Comando Vermelho no Estado do Ceará. Durante as investigações, a Polícia constatou que a agravante transferiu cerca de R$ 38 mil para [H P de O J], responsável pelo fornecimento de entorpecentes para o grupo criminoso (e-STJ, fls. 51-66). 



    Como já mencionado, a defesa pretende anular as provas obtidas por meio de requisição direta por parte da autoridade policial ao COAF. No entender do impetrante, o compartilhamento direto de informações financeiras do COAF, por requisição direta de autoridade policial, é expressamente vedado, maculando de ilegalidade todos os elementos de informação decorrentes de tal prática (e-STJ, fls. 5-6). 



    Embora não tenha conhecido do habeas corpus, uma vez que a autoridade apontada como coatora seria o Delegado de Polícia, O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará estabeleceu a moldura fática do caso. De acordo com a Corte estadual, a autoridade policial requisitou, diretamente, informações acobertadas pelo sigilo bancário referentes ao corréu [H P de O J]. Diante disso, o Desembargador relator declarou-se incompetente para o exame do habeas corpus, não sem antes examinar as alegações defensivas, concluindo pela inexistência de qualquer vício ensejador de nulidade. 



    O Tribunal destacou que as informações sobre a conduta da paciente foram extraídas dos Relatórios Técnicos n. 01 (Colaboração n. L0275), 082/2022/NUIP/DENARC, 130/2022/NUIP/DPJE/PCCE e 01 (Colaboração n. L0294), além do Relatório de Missão n. 126/2022 referente à Ordem de Missão n. 069/2022/DENARC/PCCE. Esses relatórios indicaram que a paciente realizou uma transferência bancária no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) para [H P de O J], além de também ter realizado transferências bancárias para indivíduos com suspeitas de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. (e-STJ fls. 87-88). 



    Por fim, o Colegiado estadual concluiu que, ao contrário do que alega a defesa, a situação descrita é semelhante àquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 990, quando a Corte Suprema firmou posicionamento no sentido de reconhecer a licitude do compartilhamento de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) sem necessidade de ordem judicial prévia. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em repercussão geral, decidiu que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (Tema 990). Abaixo, ementa do referido julgado: (...)



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos em Habeas corpus n. 83.233/SP e 83.447/SP, ambos de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assentou que a possibilidade de a Receita Federal valer-se da representação fiscal para fins penais, a fim de encaminhar, de ofício, os dados coletados no âmbito do procedimento administrativo fiscal, quando identificada a existência de indícios da prática de crime, ao Ministério Público, para fins de persecução criminal, não autoriza o órgão da acusação a requisitar diretamente esses mesmos dados sem autorização judicial, em especial porque referida questão não foi tratada no Tema 990/STF. 



    A propósito, transcrevo as ementas dos referidos julgados: (...)



    Mais recentemente, a Sexta Turma, por maioria, no julgamento do Recurso em Habeas corpus n. 147.707/PA, assentou não ser possível solicitar relatórios de inteligência financeira ao COAF sem autorização judicial, subsidiando referido entendimento nos precedentes da Terceira Seção que firmaram a impossibilidade de se solicitar informações sigilosas diretamente à Receita Federal. Ao ensejo, transcrevo a ementa: (...)



    No entanto, em 23 de novembro de 2023, foi proferida decisão monocrática, na Reclamação n. 61.944/PA, de Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, cassando o acórdão proferido no precedente acima transcrito, consignando que a redação do Tema 990 não permite a interpretação trazida no acórdão reclamado. 



    Registrou-se que o ‘Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de dados entre o Coaf e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade’. Em 2/4/2024, a Primeira Turma confirmou referido entendimento, negando provimento ao agravo regimental interposto. 



    A situação debatida neste caso, porém, tem um elemento que a distingue das situações debatidas nos precedentes citados e está relacionado à existência ou não de investigação formal antes da adoção de medidas invasivas e constritivas, como é o caso do levantamento de sigilo de dados bancários e financeiros. 



    Conforme já mencionado, as informações a respeito da conduta da agravante foram obtidas dos Relatórios Técnicos n. 01 (Colaboração nº L0275), 082/2022/NUIP/DENARC, 130/2022/NUIP/DPJE/PCCE e 01 (Colaboração nº L0294), além do Relatório de Missão n. 126/2022 referente à Ordem de Missão n. 069/2022/DENARC/PCCE. 



    Os elementos relativos à conduta da agravante foram colhidos durante verificação preliminar de informações (VPI n. 310-002/2022), quando a autoridade policial requisitou ao COAF a elaboração, em 2 de abril de 2022, do relatório de inteligência financeira relativo ao corréu [H P de O J]. 



    Por mais que se tenha a formalização de procedimentos investigativos contra outras pessoas que, posteriormente, foram denunciadas juntamente com a ora agravante, é inevitável concluir que no momento da produção do relatório com informações sobre a movimentação financeira de [W K P L] não havia procedimento inquisitorial formalmente instaurado, seja na forma de inquérito, seja na forma de procedimento investigatório criminal, o que dá amparo à tese de ilicitude da prova, já que o ordenamento jurídico rechaça a pescaria probatória, ou fishing expedition 



    Nesse sentido: (...)



    Limitando o exame à questão relativa à existência ou não de prévia investigação formal, cumpre recordar que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 30 de novembro de 2021, julgou o HC n. 201.965/RJ, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, que considerou nula a produção de RIFs a pedido sem prévia instauração de investigação:



    Processo penal. Alegação de nulidade de relatórios de inteligência financeira (RIFs) e de procedimento investigativo. Produção de RIFs a pedido sem a prévia instauração de investigação. Realização de diligências pelo COAF junto a bancos. Violação às regras estabelecidas pelo STF no RE 1.055.941/SP (tema 990 da repercussão geral). Prática de fishing expedition. Instauração de investigação sem prévia autorização e supervisão pelo Tribunal competente. Ordem concedida para declarar a nulidade de relatórios de investigação financeira e a imprestabilidade, em relação ao paciente, dos elementos colhidos em procedimento investigativo. (HC 201965, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2021, DJe 25/3/2022. PUBLIC 28/3/2022).



    Nesse contexto, considerada ilícita a requisição de informações ao COAF sem que existisse prévia investigação formal contra a agravante, devem ser consideradas nulas as provas obtidas na referida diligência bem como as dela derivadas, com o consequente trancamento do inquérito policial. Fica ressalvada a possibilidade de nova investigação, desde que em observância à legislação pátria. 



    Por todo o exposto, dou provimento a este agravo para reconhecer a ilicitude dos relatórios produzidos sem investigação formal prévia, determinando o seu desentranhamento dos autos e o consequente trancamento da Ação Penal n. 0286250- 41.2022.8.06.0001, com relação à agravante, ressalvada a possibilidade de oferecimento de nova denúncia em conformidade com a legislação processual vigente” (fls. 61-72, e-doc. 24).



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se trechos do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Com a devida vênia às alegações do Ministério Público cearense, esta Quinta Turma, aderindo ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 201.965/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, passou a considerar nula a produção de relatórios de inteligência financeira sem prévia instauração de investigação. 



    A propósito, transcrevo a ementa do mencionado julgado: (...)



    Não se pode considerar que a instauração de Notícia de Fato ou Verificação de Procedência de Informações não pode ser equiparada a investigação formal. 



    A Notícia de Fato é instrumento disciplinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Resolução n. 174/2017, que dispõe no art. 2º, caput, que ‘deverá ser registrada em sistema informatizado de controle e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para apreciá-la’. Já no parágrafo único do art. 3º consta que ‘o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições’. 



    Pela leitura atenta dos dispositivos acima mencionados, é possível depreender que o registro da Notícia de Fato não transforma mencionado instituto em uma investigação formal. De fato, este tem o objetivo de checar os fatos noticiados, para que só então seja possível a instauração de uma investigação formal. Referida conclusão possui respaldo na própria impossibilidade de se expedir requisições, uma vez que os fatos noticiados estão sendo primeiramente confirmados, para só então serem formalmente investigados. 



    Retifico meu entendimento anterior para registrar que a Notícia de Fato se equipara à Verificação de Procedência de Informações, cuidando-se ambos de procedimentos preliminares à investigação propriamente dita. Com efeito, o art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, dispõe que ‘Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito’. Por oportuno:



    Como o próprio nome sugere, cuida-se de investigação preliminar e simples, verdadeiro filtro contra inquéritos temerários, que possibilita a colheita de indícios mínimos capazes de justificar a instauração de um inquérito policial. [...]. As diligências levadas a efeito nesses procedimentos - comumente chamados de verificação de procedência de informações (‘VPI’) - são relativamente simples e devem ser documentadas em relatórios, não se admitindo medidas invasivas como busca e apreensão domiciliar, interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados, apreensão de bens etc. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Juspodivm, 2021. p. 180- 181).



    Nota-se, portanto, que há uma formalidade na instauração da Notícia de Fato e da Verificação de Procedência de Informações, o que não há é uma investigação formal, mas mera checagem, simples confirmação, para que se possa efetivamente investigar. Não por outro motivo não são admitidas medidas invasivas em nenhum dos dois procedimentos. Ademais, acaso presente o lastro necessário para a investigação, já se teria instaurado o Procedimento Investigatório Criminal ou o Inquérito Policial, não havendo necessidade de um filtro prévio. 



    Nessa linha de intelecção, não obstante eventual formalidade atribuída aos procedimentos prévios de checagem, considero que eles não preenchem a condição de investigação formal. De fato, qualquer informação, ainda que inverídica, pode levar à instauração de uma notícia de fato ou de uma verificação prévia de informações, motivo pelo qual não são admitidas medidas invasivas nesse período, sob pena de se configurar verdadeira pescaria probatória. 



    Nesse contexto, a mera informação de fato criminoso, ainda que tenha sido formalmente registrada como Notícia de Fato ou como Verificação de Procedência de Informações, mas sobre a qual ainda penda uma checagem, uma verificação, não pode ser considerada uma investigação formal prévia apta a autorizar a solicitação de informações ao COAF. Portanto, o exame não é de mera nomenclatura, mas de existência de efetiva investigação ou de mera checagem de fatos. 



    Retomando o caso concreto, as informações a respeito da conduta da agravante foram obtidas dos Relatórios Técnicos n. 01 (Colaboração nº L0275), 082/2022/NUIP/DENARC, 130/2022/NUIP/DPJE/PCCE e 01 (Colaboração nº L0294), além do Relatório de Missão n. 126/2022 referente à Ordem de Missão n. 069/2022/DENARC/PCCE. 



    Os elementos relativos à conduta da agravante foram colhidos durante verificação preliminar de informações (VPI n. 310-002/2022), quando a autoridade policial requisitou ao COAF a elaboração, em 2 de abril de 2022, do relatório de inteligência financeira relativo ao corréu [H P de O J]. 



    Por mais que se tenha a formalização de p